Tribunal: TJMT
Processo: 0016138-35.2020.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016138-35.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS - CPF: 044.867.091-79 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (APELADO), PEDRO JUAN SILVERIO DA SILVA - CPF: 069.846.911-92 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 080.082.581-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016138-35.2020.8.11.0042

APELANTE: NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ESPECÍFICAS SOBRE A PESSOA E O VEÍCULO DO RÉU – LOCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO CARRO DE 1 PORÇÃO DE COCAÍNA [22,43 GRAMAS], 6 CADERNOS COM ANOTAÇÕES DA VENDA DE DROGAS E ELEVADA QUANTIA EM DINHEIRO [R$ 10.605,60] – ELEMENTOS CONCRETOS DA TRAFICÂNCIA – FRAGILIDADE DAS TESES DEFENSIVAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA –

EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO POR TRÁFICO DE DROGAS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Mostra-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade penal atribuída ao agente.

Não há qualquer reparo a ser operado nas duas primeiras fases da dosimetria quando o juiz da causa fixa a pena no mínimo legal.

O envolvimento reiterado em delitos, notadamente por crime idêntico [tráfico de drogas], revela a dedicação do agente às atividades ilícitas, consoante posição majoritária do STF, que reafirmou o entendimento segundo o qual a existência de ações penais em andamento constitui premissa idônea e válida a justificar o afastamento do privilégio (STF, AgRg no HC 204946/RO; AgRg no HC 201617/AM).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016138-35.2020.8.11.0042

APELANTE: NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O apelante requer a absolvição, alegando que os materiais localizados dentro do seu veículo [droga, dinheiro e caderno de anotações] pertenciam ao carona, o corréu Pedro, o qual, inclusive, assumiu ser proprietário de tais ilícitos. Subsidiariamente, pede a redução da pena
“na segunda fase de dosimetria”
, como também o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Prequestiona “toda a matéria”.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016138-35.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Segundo consta, a guarnição da VTR 8729 recebeu uma denúncia anônima de que um veículo Fiat Punto, de cor vermelha, estaria sendo utilizado para realizar a venda ilícita de droga, bem como para recolher dinheiro do tráfico de drogas na região do bairro Pedra 90, para a organização do Comando Vermelho.

A equipe policial logo visualizou o veículo Fiat Punto, de cor vermelha, placa NJL-9730, com três ocupantes, ora denunciados Nilton (condutor), Pedro Juan e Gabriela (namorada de Nilton), e, imediatamente deu sinal visual de luzes (giroflex) e sonoro, porém não foi obedecida a ordem de parada, sendo empreendida alta velocidade pela Avenida das Travessas, no bairro Pedra 90, onde transitavam várias pessoas, colocando-as em risco.

Ato contínuo os policiais militares fizeram o acompanhamento, logrando êxito na abordagem na mencionada via pública; procedida a busca veicular, foi encontrado embaixo do banco do passageiro, onde estava a denunciada Gabriela, especificamente escondido embaixo do tapete do carro, 01 (um) pote contendo substância (...), 06 (seis) agendas com anotações indicando serem relacionadas à venda de drogas, e a quantia de R$ 10.605,60 (dez mil e seiscentos e cinco reais e sessenta centavos) em notas trocadas e moedas.

Também foram apreendidos os valores de R$ 50,00 (cinquenta reais) em poder da denunciada Gabriela e de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) em poder do denunciado Pedro Juan, conforme o termo de apreensão de fl. 15-IP.

Infere-se que durante a contagem do dinheiro pelos agentes, os denunciados iniciaram uma discussão sobre o valor exato que haviam recolhido. Então, os denunciados foram questionados sobre a apreensão pelos policiais, momento em que o denunciado Nilton afirmou que o dinheiro é oriundo da comercialização de drogas no bairro Pedra 90 e pertence ao Comando Vermelho, de cuja organização faz parte e exerce a função de gerente, ou seja, recolhe o “rex”. O denunciado Nilton informou ainda que o dinheiro seria entregue a outro membro da facção, o vulgo “Pedrinho” do bairro São Sebastião, dizendo que a denunciada Gabriela é sua namorada e que o denunciado Pedro Juan é amigo de confiança.”

Não obstante as irresignações da Defesa, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas da responsabilidade criminal atribuída ao apelante.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial, o qual atestou que o material apreendido apresentou resultado positivo para cocaína [pesando 22,43 gramas].

Extrai-se dos autos que os agentes policiais receberam informações anônimas sobre um indivíduo [de cor de pele branca, magro], que conduzia um Fiat/Punto vermelho, estava traficando e recolhendo dinheiro de bocas de fumo do bairro Pedra 90. Tendo os policiais avistado um veículo com as mesmas características e dado ordem de parada, o apelante [condutor] não obedeceu ao comando, empreendendo fuga em alta velocidade, mas logo foi alcançado e abordado. Realizada revista veicular, os agentes policiais localizaram 1 (uma) porção de cocaína [22,43 gramas], 6 (seis) cadernos com anotações da venda de drogas e elevada quantia em dinheiro [R$ 10.605,60], debaixo do banco do passageiro, embaixo do tapete. Em entrevista com os policiais, o apelante [que já era conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas] disse que estava
“fazendo translado desses entorpecentes, dinheiro e anotações”
para um terceiro.

Nas duas fases, o policial militar, Gilberth Max Pinto Da Silva, descreveu a dinâmica da apreensão da droga, dos cadernos de anotações e da elevada quantia em dinheiro, após o recebimento de informações anônimas de traficância exercida pelo apelante nas circunstâncias supracitadas,
in verbis
:

“(...) a denúncias foram recebidas via base; a denúncia fazia menção às características do veiculo né, um veículo PUNTO vermelho e as características do próprio acusado né; eram características físicas né, cor de pele e que ele estava rondando no bairro; (...) a priori nós abordamos pelas características do veículo né, por ser um veículo vermelho e por não ser um veículo muito popular no bairro (...); o veículo vermelho chamou a atenção; aí ao proceder à abordagem e eles desceram do carro, aí bateu as características dos ocupantes né, na realidade, do Nilton né; (...)
a denúncia era que o suspeito estava fazendo o comércio e o recolhe no bairro; (...) o comércio seria do entorpecente; o recolhe é o financeiro (...); a denúncia chegou até nós que esse veículo estava recolhendo o dinheiro que o comércio de entorpecentes neste bairro dava; ele faria o gerenciamento, o recolhimento nas ‘bocas de fumo’
; a gente avistou esse veículo no Pedra Noventa, mais precisamente na segunda etapa;
ao dar sinal de parada ele evadiu pela essa rua inexistente em alta velocidade, porém, nós conseguimos êxito em abordá-lo próximo ali à entrada de um residencial
(...); encontramos debaixo do banco, umas anotações bem característica né, desse comércio de entorpecentes; tinha muito dinheiro, separado; tinha substância que aparentava ser ‘ácido bórico’ na ocasião; aí nós o questionamos na ocasião e ele disse que não tinha conhecimento; diante das suspeitas, das denúncias anônimas e das características que bateu com o condutor do veículo, nós o conduzimos para esclarecer os fatos; após a gente dá a voz de prisão para os três,
ele pegou e revelou para equipe que ele estaria levando aquele conteúdo que estava no carro, para um tal de ‘Pedrinho’ aqui próximo ao bairro São Sebastião;
ele
falou que ele estaria fazendo só esse deslocamento ‘pra’ entregar para esse ‘Pedrinho’ do São Sebastião
; a priori todos negaram né, ele disse que não estava sabendo do que tinha no veículo,
aí depois que nós demos voz de prisão ‘pra’ eles, aí ele conversou com a guarnição e falou que estava fazendo esse translado, dessas anotações e desse dinheiro (...); era muito dinheiro, que era em torno de R$10.000,00 (dez mil reais)
; ele negou tudo; ele falou que desconhecia; o Pedro também negou; o Nilton negou mais incisivo, pois o veículo era dele né (...); no momento ali ele deu a entender que estava só carregando os dois ali (...);
posteriormente ele falou que estava fazendo translado desses entorpecentes, dinheiro e anotações
(...); foi uma briga entre eles, porém meio quieta, um bochicho, um cochicho entre eles, um falar um valor, outro falava outro valor, por isso que deu a entender que todos possuíam o conhecimento do que estava no carro;
porém posteriormente só o Nilton assumiu, abriu o jogo ‘pra’ equipe
(...);
a discussão não era sobre a droga, era só sobre o valor da quantia que estava dentro do carro
; quem assumiu a liderança foi o Nilton;
o Nilton deu a entender que o ‘Pedrinho’ não se trata do Pedro que esta sendo acusado aqui hoje
, mas eu não sei dizer de quem se trata (...); o
Nilton é conhecido aqui das equipes do bairro Pedra Noventa, ele já foi abordado várias vezes
;
a minha equipe já abordou ele diversas vezes aqui pelo bairro
(...);
o Nilton é conhecido como uma pessoa que é envolvida com ilícitos; o Nilton é visto pela prática do comércio de entorpecentes (...); a denúncia ela era reiterada, não foi no mesmo dia, mas a base vinha recebendo essas informações de um carro vermelho Hatch que vinha circulando pelo bairro
(...); eles falavam que era uma pessoa branca, com um carro vermelho e que estaria rondando a segunda etapa do Pedra Noventa (...);
nós andamos acho que uns quatro quarteirões, nós viramos ruas; nós ao aproximar dele, ele empreendeu fuga e acho que virou umas duas vezes, mais ou menos uns quatro quarteirões até a gente conseguir realizar a abordagem; desde o momento da abordagem, desde o momento em que nós ‘visualizou’ o veículo e deu sinal sonoro ‘pra’ eles pararem eles não pararam em lugar nenhum
(...); nas outras abordagens eu não localizei nada com o Nilton; no momento da abordagem os objetos estavam dentro do carro, do PUNTO;
o dinheiro e as anotações e o caderno estavam dentro do carro, ‘foi’ localizado mediante a busca veicular
; eu não sei qual a finalidade do Nilton ter revelado sobre o ‘Pedrinho’ ‘pra’ nossa equipe (...);
a denúncia era reiterada, por isso que na denúncia eu disse que a denúncia era específica há um veículo PUNTO vermelho, porque várias denúncias mencionavam um veículo vermelho, um PUNTO vermelho, como era reiterada, cada pessoa dizia determinada coisa
(...);
as características era de um rapaz branco e magro (...); eu cheguei a olhar o conteúdo dos cadernos; dava a entender que seria uma finança tinha nome e valores
(...); a priori todo mundo desceu tranquilo, porém, ao localizar esse montante, eles ficaram um pouco apreensivos, deu ‘pra’ notar; a princípio eles não conheciam o dinheiro e depois o Nilton assumiu; o dinheiro e o caderno com anotações ‘tava’ escondido dentro do veículo (...).”

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial do policial Gilder Peterson de Oliveira Felisbino.

Ouvido na delegacia acompanhado de advogado, o réu NILTON, embora tenha negado a traficância e a propriedade de todos os materiais encontrados em seu veículo, admitiu ter ido buscar uma quantia em dinheiro, em determinado local, juntamente com o corréu Pedro,
in verbis
:

“(...) sua namorada saiu para pedir um lanche quando apareceu o amigo Pedro e pediu para o interrogado leva-lo em um local para buscar um dinheiro; Pedro não falou o valor exato da quantia; que foram no local indicado por Pedro (...); que após pegar o dinheiro (...), percebeu que uma viatura da polícia com sinais luminosos vinha atrás de seu veículo (...); nega a propriedade do dinheiro e da sustância apreendidas no interior do seu veículo (...).”

Em Juízo, apelante NILTON se retratou do seu depoimento extrajudicial, dizendo que, além de não ter nenhum envolvimento com o tráfico, não tinha conhecimento que o corréu Pedro estava carregando ilícitos dentro do seu veículo,
in verbis
:

“(...) os fatos não são verdadeiros; na hora que eles mandaram parar, eu não corri com o carro, porque eu faço entrega com o carro, é o meu trabalho; eu jamais sou de facção (...); eu não exerço função de gerente fui saber o que era isso agora (...); o dinheiro ‘tava’ com o Pedro, atrás do carro; não estava debaixo do banco da minha mulher (...);
eu não sabia que ele [Pedro] ‘tava’ com dinheiro, eu fui saber na hora que a polícia parou que eu perguntei ‘pra’ ele e ele falou que ‘tava’ com dinheiro; comigo não foi encontrado entorpecente, era dele
né (...); eu vi no papel que foi encontrada 22 gramas; (...)
o eu ‘tava’ na lanchonete trabalhando, porque eu trabalho das nove até ás três da manhã, ele me ligou e pediu ‘pra mim’ uma carona porque ele tinha saído do serviço e ‘tava’ cansado
(...); eu fui e passei na onde que ele ‘tava’ lá, porque ele mora na mesma rua que eu (...); eu faço entrega com o meu carro (...); nós fomos encontrados em um FIAT/PUNTO de cor vermelha; esse veículo é meu; a polícia disse que era conhecido pelo tráfico de drogas na região, porque eu faço entrega de lanche com ele; eu trabalho com o meu carro; eu não sei por que disseram que eu faço o tráfico de drogas (...); a Gabriela foi lá na lanchonete, por isso que ela ‘tava’ comigo lá (...); eu vi com a polícia o que foi encontrado no carro; no carro eu não vi nada; foi encontrado um caderno e R$ 10.600,00 dez mil e seiscentos ‘real’; eu vi só a ‘fotinha’, nem a droga eu vi; eles lá dentro falaram que era ‘bórico’ (...); eu nego que estivesse comercializando drogas; eu nego que o dinheiro era meu (...); o dinheiro ‘tava’ com o Pedro né; o produto que parecia ser ‘bórico’ era do Pedro, porque eu não uso; eu uso ‘maconha’; já tem um ano e pouco que eu parei de usar; a droga quando foi feita a revista ‘tava’ com ele, ‘tava’ numa sacola de chinelo ‘Kenner’; não passava nem na minha cabeça que era dinheiro ou droga, ou o que tinha lá; com certeza era tudo do Pedro, porque eu não ‘tava’ com sacola, não’ tava’ com nada; nesse instante o Pedro não tá trabalhando (...); eu não sei falar como que o Pedro arrumou esses R$ 10.000,00 (dez mil reais); eu não sei se o Pedro mexe com o tráfico; a Gabriela estava comigo no carro também; nem esse dinheiro e nem essa droga poderia ser dela, minha mulher não usa nada (...); ela ‘tava’ comigo na lanchonete na hora que ele me ligou; nada que foi encontrado estava em meu poder; eu parei no mesmo local que a eles [policiais] mandou parar; eu parei um pouco mais ‘pra’ frente da minha casa; em nenhum momento eu disse que sou de facção (...); na hora que eles me abordou, na hora o Pedro falou que o dinheiro e a droga era tudo dele (...).”

Em Juízo, o corréu Pedro Ruan disse que um indivíduo lhe ofereceu determinado valor para guardar a elevada quantia apreendida. Ressaltou que todo o material localizado no interior do carro lhe pertencia e que o apelante não tinha conhecimento que estava transportando tais objetos, tendo ele apenas lhe dado carona,
in verbis
:

“(...) no dia 27 de maio, eu me encontrava em uma residência, assando uma carne, só que já era muito tarde, então eu liguei ‘pro’ Nilton ‘pra’ me buscar nessa residência né, porque a gente reside na mesma rua; nós encaminhando ‘pra’ casa, aconteceu que a polícia deu sinais luminosos ‘pra’ gente parar; até o momento a gente parou né;
aí, foi encontrado uma sacola que estava em minha posse, e na sacola continha uns cadernos e mais umas quantias em dinheiro, mas nem o Nilton nem a Gabriela tinha conhecimento nenhum do que estava dentro da sacola
(...); aí, no papel diz que nós resistimos à prisão, e isso eu nego, a gente não resistiu à prisão, tanto que dentro do carro estava eu, o Nilton e a mulher dele que é gravida né; na viatura era quatro policiais, então em momento nenhum a gente ia resistir a uma prisão (...); eu conheço o Nilton, lá do bairro, a gente mora na mesma rua; eu ‘tava’ numa residência, assando uma carne fazendo uma festa com uns amigos, aí chegou o momento que ‘tava’ muito tarde, aí eu falei ‘pra’ ele tá me buscando e me levar até em casa (...); o Nilton estava trabalhando; eu tenho conhecimento que ele trabalha na lanchonete, ele entrega lanches (...); o Nilton se encontrava em entrega no momento aí ele falou que ia terminar a entrega e ia me buscar; eu não estava numa festa, ‘tava’ assando uma carne apenas (...); eu sou um rapaz negro (...) e eu necessitava muito de um trabalho (...),
aí a sociedade me ofereceu uma fuga né; a sociedade me ofereceu ‘pra mim’ tá guardando essa quantia em dinheiro ‘pra’ eles e o caderno e aí, nesse dia eu fui até lá; aí eles me pediram ‘pra’ mim tá guardando esse dinheiro e ‘pra mim’ tá indo até em casa né, guardar esse dinheiro; aí eu fui abordado antes mesmo de eu conseguir chegar em casa
; nessa reunião não tinha ninguém que tinha automóvel lá e o Nilton mora na mesma rua que eu né; a droga eu não sei informar especificamente;
a droga era minha eu fazia o uso dela; as agendas de anotação estava em minha posse, porque me pediram ‘pra mim’ tá guardando; o dinheiro ‘tava’ junto com a agenda; eu não ‘tava’ conseguindo arrumar trabalho nenhum
(...),
aí eu fui conhecendo algumas pessoas que eles me ofereceram uma quantia em dinheiro ‘pra mim’ tá guardando esse dinheiro
; momento nenhum eu sabia que isso era de facção (...); eu não posso falar quem me deu esse dinheiro;
o dinheiro foi encontrado em minha posse, ‘tava’ no banco do carro; não era ‘ácido bórico’, os policiais tinham deduzido, mas era ‘cocaína’;
(...) os R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) eram meus, eu tinha pegado o auxílio né (...); a Gabriela é esposa do Nilton; eu saiba acho que ela não trabalha na lanchonete; eu não sei dizer por que ela estava o carro; até eu sei ela estava na lanchonete comendo um lanche; eu sei disso, porque no momento em que eu liguei ‘pro’ Nilton ele falou que ia terminar de fazer a entrega, pegar a mulher que ‘tava’ lanchando e ia me buscar; quando eu encontrei o Nilton e a Gabriela, eu já estava com o dinheiro (...);
eu estava em uma residência e pedi para estar me buscando, em momento nenhum ele sabia o que estava na sacola; eu não sabia o que o rapaz pediu ‘pra’ eu guardar; eu estava sem trabalho aí o rapaz me ofereceu ‘pra’ guardar esse dinheiro
, (...) eu apenas guardei esse dinheiro porque estava precisando de dinheiro; eu não sei por que a pessoa pediu ‘pra’ eu guardar o dinheiro; eu nem ando no Bairro São Sebastião; eu não sei que é esse ‘Pedrinho’ (...); no momento em que a gente foi abordado pela polícia, na hora eles já colocaram a gente e joelho, algemaram e perguntaram de quem era o dinheiro e eu falei que estava na minha posse; em momento nenhum o Nilton tinha falado que ele era de facção ou que a gente ‘tava’ carregando dinheiro ou que ele conhecia ‘Pedrinho’ (...); o Nilton é conhecido porque ele mora na rua de casa; eu não tinha conhecimento que o Nilton responde por outros processos por tráfico de drogas (...); eu não conhecia os polícias (...).”

Em Juízo, a namorada do apelante, Gabriela Rodriggues Barbosa [que foi absolvida], declarou o seguinte:

“(...) eu tinha ido buscar um lanche com o Nilton, aí no caminho da volta a gente encontrou com o Pedro né e aí ele me pediu uma carona; eu fui comprar um lanche aqui na Avenida do Pedra mesmo; eu fui com o Nilton Henrique; ele tinha passado ‘pra’ me pegar, aí a gente foi e comprou o lanche né, aí no caminho de volta a gente se encontrou com o Pedro e ele me pediu uma carona; ele passou ‘pra’ me pegar na casa da minha amiga onde eu morava aqui no Pedra também; a gente ‘tava’ indo pegar um lanche onde ele trabalha, no ‘Sandro Lanches’, onde ele trabalha; nesse dia ele não estava trabalhando, ele trabalha só no final de semana; não chegamos a pegar o lanche; (...) eu não sei informar se ele estava numa casa (...), eu só lembro que era numa Avenida; ele não estava esperando a gente, nós estávamos passando e ele viu a gente e pediu uma carona; (...) eu não prestei atenção se o Pedro estava com algo, eu não vi na hora; ele só entrou, mas eu não vi se ele ‘tava’ com alguma coisa; (..) depois que ele entrou não muito tempo a polícia nos abordou; eu não vi a policia encontrou o dinheiro e a droga; (...) o Nilton não usa e não comercializa entorpecentes; (...); o Nilton não chegou a ir em algum lugar buscar o dinheiro; a gente não chegou de ir em nenhum lugar; (...) eu não vi o Pedro ou o Nilton dizendo que são de facção criminosa (...)”.

A testemunha Rafael Alexandre de Barrod Brito informou que:

“(...) eu não moro muito perto da casa do Nilton; (...) o Nilton ‘tava’ trabalhando num negócio de lanche (...); eu peço bastante lanche lá, a função dele é de atendente; eu acredito que ele não fazia entrega é mais atendente mesmo (...); na época que eu falei com ele, ‘tava’ trabalhando normal, aí por causa da pandemia, ele ‘tava’ trabalhando só no final de semana (...); era o Nilton que anotava os pedidos quando eu queria lanche; quem entrega era geralmente o patrão dele, ou outro magrinho também (...).”

Inobstante o réu tenha alegado que não tinha conhecimento dos ilícitos que estavam dentro do seu carro, imputando a propriedade ao corréu Pedro, há elementos suficientes que demonstram a responsabilidade penal a ele atribuída.

O envolvimento do apelante na traficância está demonstrado pelas narrativas seguras dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais descreveram coerentemente a apreensão dos ilícitos [droga, cadernos de anotações e elevada quantia em dinheiro] dentro do carro do apelante, em via pública, após denúncias específicas sobre a traficância exercida pelo condutor do referido veículo, sem olvidar
a confissão que fizera no momento da abordagem.

Certo é que a prisão do apelante não decorreu de abordagem de rotina, mas de denúncias específicas sobre a traficância e o recolhimento de dinheiro em bocas de fumo por um indivíduo [com as mesmas características do réu] que se encontrava em um carro Fiat/Punto, cor vermelha, ou seja, o mesmo veículo conduzido pelo réu no momento da apreensão.

Noutras palavras, a diligência realizada não ocorreu de forma ocasional, mas fundada em informações específicas [indicando as características do suspeito e do veículo, como também as ações por ele praticadas], o que foi confirmado com a localização dos ilícitos dentro do seu veículo.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

É nítida a intenção do réu em tentar negar a propriedade dos ilícitos [repita-se: encontrados dentro do seu veículo] para se eximir da acusação de tráfico de drogas, notadamente porque já possuía outra ação penal pelo mesmo crime [Cód. 559100], diferente do corréu Pedro, que tinha 18 (dezoito) anos à época dos fatos, sem qualquer registro criminal.

Em que pese o corréu Pedro também tenha tentado eximir o envolvimento do apelante, a copropriedade dos ilícitos e a participação do apelante resultam demonstradas pelo contexto da apreensão e pela prova oral produzida.

As contradições existentes nos depoimentos do apelante, como também entre as declarações dele e do corréu Pedro, além de fragilizarem a negativa de autoria, também dão ainda mais credibilidade às declarações dos agentes policiais, especialmente porque estas estão em perfeita harmonia.

De mais a mais, a circunstância de o apelante empreender fuga em alta velocidade, não obedecendo às ordens de parada dos policiais, é indicativo concreto do seu conhecimento dos ilícitos dentro do seu veículo.

Depois, a elevada quantia em dinheiro – R$ 10.605,60 – e os cadernos de anotações, encontrados no veículo do réu, corroboram as informações preexistentes de que ele estava “recolhendo dinheiro das bocas de fumo”.

Nesse contexto, o conjunto probatório [formado pelos depoimentos dos agentes policiais, pelas informações precisas sobre a traficância e pela apreensão de ilícitos dentro do carro do réu, assim como suas declarações extrajudiciais] apresenta-se suficiente para comprovar a responsabilidade criminal imputada ao apelante, a justificar a conservação da sentença condenatória, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“(...) ainda que os réus sustentem a negativa quanto os seus envolvimentos com a traficância, percebe-se que seus depoimentos estão em total dissonância com as demais provas produzidas nos autos. (...)
verifico que em que pese somente o acusado Pedro tenha assumido a pose e propriedade dos objetos ilícitos, verifica-se que a denúncia, segundo o policial militar GILBERTH MAX PINTO DA SILVA, recaia sobre o acusado Nilton
.

E mais,
verifica-se que todos os acusados entraram em contradições por diversas vezes, sendo que os réus Nilton e Pedro
, alegaram que no dia do fato Nilton estaria laborando. Já a acusada Gabriela, namorada do acusado Nilton, menciona que no dia do fato Nilton estaria de folga. Ainda, o acusado Nilton, informou que no dia do fato teria dado carona ao acusado Pedro, pois este teria estaria retornando de seu labor e estava muito cansado. Todavia, o acusado Pedro alegou que no dia do fato estava em uma festa com amigos, quando ligou para o acusado Nilton solicitando uma carona. Já a acusada Gabriela, relata que não ocorreu ligação entre os acusados, relatando que ela e Nilton teriam encontrado o acusado Pedro, em uma Avenida e este ao visualizar o veículo, teria pedido uma carona.

E mais, em que pese à defesa do acusado Nilton, tenha arrolado a testemunha RAFAEL ALEXANDRE DE BARROD BRITO, verifica-se que este quando ouvido em juízo, relatou que assiduamente consumia lanches no local em que o acusado Nilton laborava e que a função deste era de atendente.
Assim, quando indagado se possuía o conhecimento de que Nilton, utilizava seu veículo para fazer entregas de lanche, a testemunha relatou que não, que quem fazia a função de entregar lanches, seria o dono do estabelecimento e um “magrinho
”. (...)

Assim, ressalto que além das porções de entorpecentes localizadas - 22,43G (vinte e duas gramas e quarenta e três centigramas) análogas à “COCAÍNA”, verifico que foram apreendidos com os acusados 06 (seis) cadernos com anotações da venda de drogas e expressiva quantidade em dinheiro R$ 10.605,60 (dez mil seiscentos e sessenta reais e sessenta centavos), circunstâncias que ratificam as declarações do policial em juízo, quanto as denúncias recebidas.

Nesse sentindo, verifico que a defesa do acusado NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS, em sua peça processual, pugnou pela absolvição do mesmo, em razão da ausência de apresentação do caderno apreendido com anotações da venda de drogas.

Porém, entendo que tal arguição não merece deferimento. Explico.
Da análise do interrogatório do próprio acusado PEDRO JUAN SILVEIRO DA SILVA, verifica-se que o mesmo confirmou a localização dos cadernos
: aí foi encontrado uma sacola que estava em minha posse, e na sacola continha uns cadernos e mais umas quantias em dinheiro (...).

Ademais, corroborando com as provas dos autos, verifico que o denunciado NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS possui em seu desfavor, uma anotação pelo crime análogo ao presente, nos autos de n°. 24536-73.2017.811.0042 – Código n°. 484857, perante o juízo da 13ª Vara Criminal, na Comarca de Cuiabá-MT, o que reforça seu envolvimento contumaz com o comércio de drogas e sua dedicação a prática de ilícitos.

Com efeito, verifico que o conjunto probatório produzido nos autos se mostrou verossímil e sólido, portanto, não sendo possível acolher a tese das defesas para absolver os acusados PEDRO JUAN SILVERIO DA SILVA e NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS, uma vez que restou demonstrado claramente o tráfico de drogas praticado pelos mesmos, já que estes transportavam entorpecentes para fins de mercancia.”

Destaco ainda os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não há como prosperar o pedido de absolvição quando o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos agentes policiais, evidenciarem que o acusado guardava e/ou tinha em depósito, porções de maconha (...), sem perder de vista a existência de denúncias anônimas prévias à abordagem policial informando que o acusado praticava a comercialização de entorpecentes, circunstâncias tais que revelam a subsunção do fato à norma penal tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/06.”
(N.U 0001050-24.2018.8.11.0107, DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 23/07/2019)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável (...) pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017).

Noutro giro, não há qualquer reparo a ser operado nas duas primeiras fases da dosimetria, haja vista que a pena foi fixada no mínimo legal – em 5 (cinco) anos de reclusão – [após interposição de embargos de declaração], observando a Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, o juiz da causa não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado,
“considerando que o condenado já responde a outros processos por tráfico de drogas, (...) que demonstram que o condenado é contumaz na prática do tráfico de drogas e consequentemente na dedicação a atividades criminosas”
.

De fato, o apelante registra uma ação penal em andamento pelo crime de tráfico de drogas [Cód. 559100; em fase de memoriais finais].

O envolvimento reiterado em delitos, notadamente por crime idêntico [tráfico de drogas], revela dedicação do agente às atividades ilícitas, consoante posição majoritária do STF, que reafirmou o entendimento segundo o qual a existência de ações penais em andamento constitui premissa idônea e válida a justificar o afastamento do privilégio (STF, AgRg no HC 204946/RO – Relator: Min. Roberto Barroso – 9.12.2021; AgRg no HC 201617/AM – Relator: Min. Nunes Marques – 17.12.2021).

Nessa linha, o STJ também se posicionou no sentido de que
“as ações penais em curso, ainda que por fatos posteriores, admitem a aferição de vivência delitiva capaz de afastar o benefício do tráfico privilegiado”
(AgRg no HC 675.670/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 16.11.2021).

Este Tribunal também tornou a decidir que
“é possível considerar inquéritos policiais e ações penais em andamento para afastar o tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006”
(AP N.U 0012950-10.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Segunda Câmara Criminal – 7.2.2022).

Logo, o apelante não faz jus à minorante, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto.

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022